Tribunal: TJES
Processo: 5000609-90.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-90.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO MOREIRA
RECORRIDO: ADRIANO ALPOIM BRAVIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000609-90.2020.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
ADRIANO ALPOIM BRAVIM
EMBARGADO:
THIAGO DE ARAUJO MOREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar as provas colacionadas aos autos, vez que o negócio (venda do imóvel) foi concretizado com outro corretor, o qual já recebeu o pagamento da comissão. E, ainda que o autor fizesse jus ao recebimento da comissão de corretagem, este não seria de forma integral, mas sim de forma igual entre os dois corretores, conforme dispõe o art. 728 do CC.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. Conforme já mencionado no acórdão guerreado, resta exaustivamente comprovada a participação do embargado na venda do imóvel. Além disso, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 728 do CC, vez que tal previsão será aplicada apenas nos casos em que os corretores atuarem conjuntamente nas intermediações do negócio, o que não ocorreu.

(5)
. Ademais,
constata-se que o embargante
apresentou prova nova (contrato) no âmbito recursal
.
No entanto, nota-se que a prova anexada pela parte embargante, em verdade, não são enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não é documento novo, pois é informação que era de conhecimento do embargante antes mesmo da interposição da ação; (c) não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que,
in casu
, há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do documento destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

(6).
Nota-se, portanto, a partir das razões lançadas na peça de embargos, o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

(7)
. Por fim, deixo de condenar a parte embargante na sanção de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, vez que não se vislumbra caráter protelatório nas razões apresentadas.

(8).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)